Tribunal: TJSP
Processo: 1005323-71.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Indenização por dano moral e restituição de valores. "Golpe do motoboy". Realização de operações não reconhecidas pela autora, efetuadas em sequência e que não se assemelham ao perfil da parte autora. Falha na prestação de serviços configurada. Débito inexigível. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Recurso do autor parcialmente. provido. Recurso dos

Ementa:
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Indenização por dano moral e restituição de valores. "Golpe do motoboy". Realização de operações não reconhecidas pela autora, efetuadas em sequência e que não se assemelham ao perfil da parte autora. Falha na prestação de serviços configurada. Débito inexigível. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Recurso do autor parcialmente. provido. Recurso dos réus não provido.